Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-76.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017353-76.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III - CNPJ: 49.691.846/0001-04 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), IDENIZE MARIA DE PAULA MATA - CPF: 975.431.871-91 (APELANTE), JESSICA BARBOSA NEVES - CPF: 046.184.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REGULARIDADE. MORA EX RE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira credora. A apelante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial, a abusividade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios e das tarifas bancárias, bem como o direito de purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas. Requer, ainda, a suspensão de eventual alienação do bem até o trânsito em julgado da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora da devedora observou os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) saber se os juros remuneratórios, a capitalização de juros e as tarifas contratuais apresentam abusividade apta a justificar a revisão contratual e afastar os efeitos da mora; e (iii) saber se é possível a purgação da mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas em contrato de alienação fiduciária regido pela Lei nº 10.931/2004.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ. Todavia, o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 não exige que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente pelo devedor, bastando o envio ao endereço informado no contrato.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual da devedora, acompanhada de aviso de recebimento, atendendo integralmente às exigências legais e jurisprudenciais para comprovação da mora.

5. Tratando-se de obrigação líquida e com vencimento determinado, a mora possui natureza ex re, decorrendo do simples inadimplemento da obrigação, sendo a notificação exigida apenas para fins formais de propositura da ação de busca e apreensão.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se revela excessiva ou manifestamente discrepante a ponto de caracterizar vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, inexistindo demonstração concreta de abusividade.

7. A capitalização mensal de juros mostra-se válida, por estar expressamente prevista no contrato e ser admitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, inexistindo prova da alegada capitalização diária.

8. Não reconhecida qualquer abusividade nos encargos incidentes durante o período da normalidade contratual, permanece íntegra a mora da devedora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS.

9. As tarifas de cadastro e de registro contratualmente previstas revelam-se legítimas, por terem sido expressamente pactuadas e corresponderem a serviços efetivamente prestados, em conformidade com a orientação consolidada do STJ no Tema Repetitivo 958 e na Súmula 566.

10. A pretensão de purgação da mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas não encontra respaldo jurídico após as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, que mitigaram a incidência do princípio da conservação dos contratos no âmbito da alienação fiduciária de bens móveis.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, resta validamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, exigindo-se demonstração concreta de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

4. São legítimas as tarifas de cadastro e registro contratualmente previstas quando demonstrada a efetiva prestação dos respectivos serviços.

5. Inexistindo abusividade nos encargos do período da normalidade, não há descaracterização da mora nem impedimento ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IDENIZE MARIA DE PAULA MATA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III
, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial nas mãos do autor.

Na petição inicial (ID 361383389), a parte autora, ora apelada, narra que celebrou com a ré, ora apelante, Cédula de Crédito Bancário nº AF00076026, no valor de R$ 38.973,34, garantida por alienação fiduciária do veículo GM/Chevrolet Prisma, placa PZT8474.

Afirma que a ré se tornou inadimplente a partir da parcela vencida em 23/02/2025 e, apesar de notificada (ID 361384851), não purgou a mora.

Requer, assim, a concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação com a consolidação da propriedade do bem.

A liminar foi deferida (ID 361384862) e cumprida em 31/05/2025, com a apreensão do veículo (ID 361384865).

Citada, a ré apresentou contestação (ID 361384874), arguindo, em síntese: a necessidade de justiça gratuita; a invalidade da notificação extrajudicial; a abusividade de cláusulas contratuais (juros remuneratórios, capitalização, tarifas), com a consequente descaracterização da mora; a essencialidade do bem para seu trabalho; e a necessidade de perícia contábil.

Sobreveio a sentença recorrida (ID 361384881), que acolheu a preliminar de intempestividade da contestação, mas, em homenagem aos princípios do contraditório e da primazia do mérito, analisou as teses defensivas.

No mérito, considerou válida a constituição em mora, com base no Tema 1132 do STJ, e afastou as alegações de abusividade contratual, julgando procedente a demanda para consolidar a propriedade do bem em favor do autor. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Inconformada,
a ré interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 361384882)
. Em suas razões, reitera os argumentos da contestação, notadamente a invalidade da notificação por ter sido recebida por terceiro desconhecido, a ilegalidade da capitalização diária de juros sem previsão de taxa específica, a abusividade dos juros remuneratórios e tarifas, o que, em seu entender, descaracteriza a mora e impõe a improcedência da ação. Pugna pela reforma integral da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, embora intimada para tanto (ID 361384883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a sentença de primeiro grau, ao julgar procedente a ação de busca e apreensão, incorreu em erro de julgamento (
error in judicando
) ao validar a constituição em mora da devedora e afastar as teses de abusividade contratual.

Mostra-se necessário examinar a decisão recorrida sob os fundamentos do recurso, confrontar as teses em debate e verificar a conformidade da decisão de primeira instância com o ordenamento jurídico e, em especial, com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No caso, incialmente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às operações de concessão de crédito e financiamento, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°).

Contudo, importante lembrar o que restou assentado quando do julgamento do arresto REsp 1418593/MS: “
com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC
.”

Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

Neste norte, extrai-se dos autos que na data de 23/12/2022 firmaram contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, nº AF00076026, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito por cédula bancária (ID. 361383399) no valor de R$ 38.973,34 à demandada, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60 parcelas fixas mensais de R$ 1336,62, com vencimento no dia 23 de cada mês, sendo primeira em 23/01/2023 e a última em 23/12/2027.

O objeto adquirido pelo valor foi um veículo de marca GM, MODELO: PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p.

Aduz que a requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 23/02/2025, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificada para regularização da situação, o que não ocorreu.

A apelante não nega o inadimplemento, contudo, sustenta a invalidade da notificação por ausência de recebimento pessoal. Insurge-se ainda quanto a cobrança de valor que segundo alega, busca uma onerosidade excessiva e a abusividade dos encargos contratuais.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do direito de purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, invocando a função social do contrato e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para evitar a perda do bem. Requer que o veículo não seja alienado até o trânsito em julgado da demanda.

Destarte, o ponto central da controvérsia consiste na análise da regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor para fins de constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Como é cediço, o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Além disso, a Súmula nº 72 do STJ reforça a imprescindibilidade da comprovação da mora como pressuposto da busca e apreensão, mas não exige que a notificação detalhe as parcelas em atraso.

Os documentos apresentados pela instituição financeira (ID. 361384851) demonstra que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato (Rua Governador Valadares, 93, Casa, Glória II, Várzea Grande – MT - CEP 78141-022
)
, acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as formalidades previstas na legislação de regência.

Ademais, afigura-se inequívoca a regularidade da comprovação da mora da devedora, inexistindo qualquer elemento que o impossibilite do conhecimento das obrigações inadimplidas, já que é sabedora da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, sendo desnecessária a advertência complementar por parte do credor.

A notificação acostada a exordial estão em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes (com referência do contrato inadimplido), bem como foram acompanhadas de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “ex re”, nos termos:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato (...)
”. (Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Neste sentido:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘ex re’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido.' (AI 633.610- 00/8 – 11ª Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)

“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECUSA EM RECEBER A CORRESPONDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA 404 DO STJ – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Para cumprimento da exigência do art. 43, § 2º, do CDC, basta o envio da comunicação para o endereço contratual, independentemente de aviso de recebimento
; esse é o posicionamento firmado com a edição da Súmula 404/STJ, que diz que é “dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10115361820178110000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 10 DE JULHO DE 2018, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO). (g.n.)

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

Superada a questão formal, passo à análise das supostas abusividades contratuais, ponto central do mérito recursal.

Quantos aos Juros Remuneratórios
- A apelante alega que a taxa de juros (CET de 44,71% a.a.) é abusiva por ser superior à média de mercado (alega ser de 25% a.a.).

A sentença afastou a abusividade, entendendo que a taxa não "discrepa, de modo substancial, da média do mercado".

A análise do contrato (ID 361383399) revela uma taxa de juros nominal de 2,76% a.m. e 38,64% a.a., com o CET de 3,13% a.m. e 44,71% a.a. A taxa média do BACEN para operações de "Aquisição de veículos - Pessoa física - Pré-fixado" em dezembro de 2022, data da contratação, era de 2,12% a.m. e 28,68% a.a.

Embora superior à média de mercado então divulgada (2,76% a.m. e 38,64% a.a.), não se revela exorbitante a ponto de caracterizar vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, sobretudo considerando as peculiaridades inerentes à operação de crédito assumida.

Isso porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) 4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Dessa forma, não há como concluir que os juros remuneratórios cobrados pelo banco apelado, no percentual de 2,76% a.m. e 38,64% a.a. sejam abusivos.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização dos juros remuneratórios mensal e anual, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Ademais, não há que se falar em capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que a parte apelante sequer comprovou a cobrança nos termos alegados.

Nestes termos,
considerando que não foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
,
não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

No tocante às questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas bancárias foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas, desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

No presente caso, foram contratadas as tarifas de Cadastro (R$ 1.400,00) e da Tarifa de Registro (R$ 316,00) é questionada pela apelante
.

Os serviços foram efetivados pela instituição financeira, assim comprovados os serviços no registro do contrato junto ao DETRAN (ID. 361384850) e do seu cadastro.

Isso porque a cobrança da tarifa de cadastro é válida vez que se trata de início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira, e também pelo fato de que o contrato foi celebrado em dezembro de 2022, ou seja, após o início da vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em consonância com a Súmula n. 566, do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

O contrato prevê expressamente a cobrança dessa tarifa, tendo sido o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que realizou a análise cadastral da autora para a concessão do crédito. Assim sendo, não há o que se falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o juízo
a quo
ao julgar pela manutenção da tarifa.

Como se constata acima, não se verifica a abusividade na cobrança das tarifas, uma vez que tais serviços foram prestados.

Assim, não há fundamento para a revisão das respectivas tarifas.

Nesse sentido:

“RECURSODE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”.

Assim sendo, não há o que se falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o juízo a quo ao julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Isto posto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios nesta instância recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026